Tribunal: CARF
Processo: 10850.900853/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900853/2013-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.513 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Assunto
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS - ART. 3o,
§1o DA LEI No 9.718/98
Recorrente
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: i) Intime a Recorrente a apresentar
relatório contábil e fiscal no prazo de 90 dias que: a- Discrimine a composição da base de cálculo
do PIS e da COFINS, de todos os períodos pleiteados, segregando as receitas operacionais, as
receitas não operacionais e as receitas financeiras. b- Elaborar quadro final que consolide as
seguintes informações: base de cálculo original das contribuições x valor das contribuições
recolhidas x base de cálculo após as exclusões de receitas não operacionais e financeiras x valor
do indébito de cada período. c- Apontar para cada processo a data do envio do PER e a data da
corresponde DCOMP enviada. ii) Apresentado o relatório descrito no item i acima, manifeste-se
a autoridade fiscal sobre a comprovação da existência dos indébitos. (iii) Após item ii, abra-se
prazo para ciência da Recorrente sobre a manifestação da autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900853/2013-19
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900853/2013-19

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de PIS,
referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
30/09/1999, no valor de R$ 3.187,75.
A declaração foi transmitida em 14/11/2008, através do PER/Dcomp no
32954.01225.141108.1.3.04-6887,
vinculada
ao
PER/Dcomp
inicial
no
11233.39585.230604.1.2.04-1531, no qual consta a origem do crédito.
Vinculadas ao mesmo PER/Dcomp inicial, foram transmitidas também as seguintes
Declarações
de
Compensação:
00657.38677.151208.1.3.04-3497,
07046.16631.151208.1.3.04-5204 e 19000.81249.151208.1.3.04-8070, tratadas nos
processos no 10850.900854/2013-63, 10850.900855/2013-16 e 10850.900856/2013-52,
respectivamente.
O despacho decisório de fl. 6, não homologou a compensação, pois o pagamento
indicado no PER teria sido utilizado integralmente para quitar débitos do contribuinte.
O despacho foi encaminhado para ciência do contribuinte, em 16/04/2013,
conforme comprovante constante à fl. 8.
Irresignado, o recorrente apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fls. 9/17, em 16/05/2013, para alegar que:
I. O Despacho Decisório não teria examinado o motivo real do recolhimento a
maior, por não ter aventado a possibilidade de que tal pagamento seria devido à
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins de que trata a Lei no 9.718/98; dessa
forma, deveria ser reformado, em desrespeito ao artigo 65 da IN RFB no 900/2008, e ao
artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN;
II. O pagamento indevido, objeto da restituição, seria devido à
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, que trata da
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins; a discussão de tal matéria estaria
superada pelo STF, pois já teria sido aplicada a repercussão geral no RE no 585.235, de
10/09/2008;
III. Outra prova da pacificação de tal entendimento seria a edição da Lei no
11.941/2009, que teria revogado o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98;
IV. O entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões administrativas,
conforme os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o, do artigo 26-A, do Decreto
no 72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do Decreto n° 7.574/2011; inciso I, parágrafo
1o, do artigo 62 e caput do artigo 62-A., ambos do RICARF;
Concluiu argumentando que na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser
incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e
serviços. Solicitou comprovar as alegações através da realização de diligência, perícia e
juntada de documentos.
Requereu ainda a reunião do presente processo administrativo com os de número
10850.900854/2013-63, 10850.900855/2013-16 e 10850.900856/2013-52, já que teriam
as mesmas partes e tratariam de matéria idêntica.
Apensou planilha, balancete e trecho do Livro Razão contendo as receitas
financeiras da empresa.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900853/2013-19

A 5a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-60.767, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduz que:
(i) O pagamento a maior de PIS e COFINS tem origem na inclusão, nas bases de
cálculo, de receitas que não compunham o seu faturamento, as receitas financeiras.
(ii) O fundamento jurídico do pleito é a inconstitucionalidade do paragrafo 1°, do
art. 3°, da Lei n° 9.718/98.
(iii) A decisão de piso e o despacho decisório não observaram o princípio da
verdade material, já que não investigaram a origem dos créditos.
(iv) A decisão da DRJ não analisou a prova dos autos, já que manteve a negativa
de reconhecimento do indébito em virtude de aspecto formal, a falta de retificação das
declarações.
(v) O conjunto probatório é suficiente para comprovação do indébito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido. Trata-se do julgamento do presente processo e dos apensos n°
10850.900854/2013-63, 10850.900855/2013-16 e 10850.900856/2013-52
Traço a seguir o histórico dos autos até esta fase processual.
Origem e fundamento do pleito de ressarcimento e compensação
A Recorrente sustenta a existência de indébito, cuja origem é o pagamento a
maior de PIS e COFINS por inclusão nas bases de cálculo de receitas que não compunham o seu
faturamento: as receitas financeiras.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900853/2013-19

É sabido que foi declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, para considerar como faturamento, apenas as receitas oriundas do exercício das
atividades empresarias operacionais.
Dessa forma, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial
típica restou assente no RE 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, e reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos leading cases RE
357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE 346.084. Inclusive, o precedente é vinculante a este
Conselho, nos termos do art. 62 do RICARF.
Em vista disso, entendo não haver controvérsia quanto ao fundamento jurídico do
pleito.
Conteúdo dos despachos decisórios
Todos os despachos decisórios informaram que não havia créditos passíveis de
ressarcimento e compensação, uma vez que os pagamentos feitos supostamente a maior já se
encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo próprio contribuinte.
De fato, não houve intimação para que o contribuinte apresentasse quaisquer
esclarecimentos, o que, de toda a sorte, não torna o ato nulo, já que motivado (indeferimento em
virtude de alocação de todos os valores recolhidos).
Decisão da DRJ/RPO
O fundamento da negativa da decisão de piso foi a ausência de retificação das
declarações do contribuinte, em especial DCTF e DACON. Por isso, o indébito não estaria
“aparente”. Confira-se:
Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a autoridade a
quo procedeu corretamente ao não homologar a compensação da interessada. Isso
porque, conforme está claro no despacho decisório, existe um débito, confessado pela
própria contribuinte por meio de DCTF, no valor igual ao do recolhimento objeto da
Declaração de Compensação. Não existe, portanto, saldo disponível.
Para que existisse algum saldo passível de compensação, seria necessário que, no
mínimo, a interessada houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu
PER/Dcomp, fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado, o que faria
exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento a maior.
Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal tivesse
que se manifestar. E seria precisamente nesse caso que a autoridade poderia determinar
a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que
fosse verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas, como prevê o disposto no art. 65 da Instrução Normativa RFB no
900/2008, suscitado pela recorrente.
Não o tendo feito, não cabe à autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um
suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o débito
confessado pela contribuinte.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900853/2013-19

De fato, não houve a retificação das declarações do contribuinte, todavia discordo
da conclusão adotada na DRJ.
A compensação via PER/DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF e
DACON. Isso porque o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art.
165 e 168 do CTN, a retificação das declarações não “cria” o direito de crédito. Nesse sentido, o
Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU de 01/09/2015.
Dessa forma, se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação da
DCTF e do DACON, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito
subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito, nos termos do art.
170, do CTN.
Conjunto probatório
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte juntou planilhas, com o
apontamento das contas que não integrariam o seu faturamento: juros recebidos; descontos
obtidos; receitas financeiras específicas; bonificações; excedentes de estoques; aluguéis;
recuperação de despesa de garantias e etc.
Juntou os balancetes e os livros razão.
Proposta de diligência
Entendo que restam pontos a serem sanados.
O primeiro é a ocorrência ou não de decadência, visto que os processos referem-se
a um mesmo recolhimento de 15/10/1999 (PA 30/09/1999). Ao passo que houve a apresentação
de PER aos quais foram vinculadas quatro DCOMPs enviadas em 2008.
É preciso fazer o cotejo dos pagamentos com a data do pedido de
ressarcimento/compensação, para a aplicação, se cabível, da Súmula CARF n° 91:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O segundo é a consolidação das receitas porventura indevidamente incluídas nas
bases de cálculo do PIS e da COFINS, em decorrência da aplicação do art. 3o, § 1o da Lei no
9.718/98, a despeito do início da prova já trazida aos autos pela empresa.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
i) Intime a Recorrente a apresentar relatório contábil e fiscal no prazo de 90 dias
que:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900853/2013-19

a- Discrimine a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, de todos os
períodos pleiteados, segregando as receitas operacionais, as receitas não operacionais e as
receitas financeiras.
No documento, deve constar a descrição detalhada das contas que são de receitas
não operacionais e receitas financeiras (natureza e função de cada uma).
Os demonstrativos das bases de cálculo do PIS e da COFINS citados devem ser
conciliados com os livros razão e os balancetes (indicar mês e páginas), bem como com as
declarações originais DCTF e DACON.
b- Elaborar quadro final que consolide as seguintes informações: base de cálculo
original das contribuições x valor das contribuições recolhidas x base de cálculo após as
exclusões de receitas não operacionais e financeiras x valor do indébito de cada período.
c- Apontar para cada processo a data do envio do PER e a data da corresponde
DCOMP enviada.
ii) Apresentado o relatório descrito no item i acima, manifeste-se a autoridade
fiscal sobre a comprovação da existência dos indébitos.
(iii) Após item ii, abra-se prazo para ciência da Recorrente sobre a manifestação
da autoridade fiscal.
Por fim, retorne o processo ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital